Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722408-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA PIRES FARAJ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LIGIA PIRES FARAJ em face de BRADESCO SAUDE S/A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação n. 0710535-80.2021.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a autorização e custeio das despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo pela necessidade de melhor análise acerca da alegação do requerido de doença pré-existente à contratação do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a agravante teve seu pedido de realização de artroscopia negado pela operada; 2) de acordo com o art. 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98 é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência; 3) está fora do prazo de carência; 4) sendo procedimento de urgência, não pode o plano realizar a negativa do tratamento prescrito pelo médico; 5) a negativa da operadora viola o disposto no Enunciado n. 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, pede: (a) seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se que o Agravado autorize e custeie as despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Agravante, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por esse d. magistrado, em caso de descumprimento da decisão; (b) por conseguinte, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, culminando na reforma da decisão interlocutória agravada, determinando-se que o Agravado autorize e custeie as despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Agravante, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por esse d. magistrado, em caso de descumprimento da decisão; (c) sejam todas as publicações e intimações feitas exclusivamente em nome do Dr. FRANCISCO CARLOS CAROBA, inscrito na OAB/DF sob o no 3.495, sob pena de nulidade. Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência a conhecer do recurso, dando-lhe seguimento para recebê-lo na modalidade agravo por instrumento. Requer-se, ainda, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, desde já, o deferimento da tutela antecipada pleiteada na exordial, designando-se, posteriormente, data para o julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora na forma das razões anexadas. (...) Ante o exposto, requer-se, após o recebimento do presente recurso, se dignem Vossas Excelências a conhecerem do presente e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo “a quo”, concedendo a Agravante a tutela antecipada buscada, para preservação do fornecimento de energia elétrica para a consumidora residencial nos termos do art. 300, do NCPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 27238845). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme o Enunciando n. 609 da Súmula do STJ, a negativa com base em doença pré-existente exige a sua comprovação por meio de exames prévios, fato esse que não se verifica no caso concreto. Além disso, o deferimento da tutela antecipada de urgência, em que pese tenha natureza satisfativa, é reversível, na medida em que, demonstrada a legalidade da recusa de tratamento, poderá o plano cobrar o valor integral despendido em razão do tratamento pleiteado. Dessa forma, entendo que restam preenchidos, ao menos nessa fase processual, os requisitos da probabilidade do direito e da urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pela agravante, para fins de determinar que o agravado autorize e custeie as despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Agravante, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Atribuo à decisão força de mandado. Cumpra-se por meio de oficial de justiça. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2021 15:14:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador